Tribunal: TJPA
Processo: 0877747-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877747-64.2021.8.14.0301

APELANTE: IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM DEVIDA MOTIVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que determinou a permanência do agravado no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. A eliminação do candidato ocorreu na fase de investigação social, sob a alegação de que ele não possuía conduta ilibada e idoneidade moral, em razão da existência de inquérito policial e medidas protetivas. O agravado sustenta que nunca participou do ato que gerou o inquérito e que o processo foi arquivado sem denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato do certame por investigação social, sem a devida motivação administrativa e sem condenação criminal transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência e os princípios da ampla defesa e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública deve fundamentar os atos administrativos de forma clara e congruente, sendo nulo o ato de eliminação do candidato que não apresente motivação adequada.
4. A mera existência de inquérito policial ou medidas protetivas, sem condenação transitada em julgado, não é suficiente para desclassificar candidato de concurso público, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
5. O Supremo Tribunal Federal admite maior rigor na avaliação de candidatos para carreiras da segurança pública, desde que a eliminação seja devidamente motivada e baseada em fatos concretos de indiscutível gravidade, o que não ocorreu no caso.
6. A exclusão do candidato, sem a devida motivação e sem oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a legalidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato em concurso público, na fase de investigação social, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade do ato administrativo.
2. A mera existência de inquérito policial ou medidas protetivas, sem condenação transitada em julgado, não configura, por si só, motivo suficiente para desclassificação do candidato, salvo se houver motivação concreta e justificada.
3. A presunção de inocência impede que sanções sejam impostas com base apenas na existência de processos sem condenação definitiva, especialmente em concursos públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 8.972/2020 (PA), art. 62; Tema 22 da Repercussão Geral do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900; STJ, AgInt no RMS 45294/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/12/2018; STJ, RMS 68513/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/06/2022; TJ-AP, MS 00005252620208030000, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 19/08/2020; TJ-ES, Apelação Cível 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877747-64.2021.8.14.0301
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22393915) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21849651 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, que manteve a decisão em favor do Agravado, determinando sua permanência no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que em suma, a aferição das aptidões dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública.

Afirma que a eliminação do impetrante do certame foi absolutamente legal e dentro das normas do Edital do Concurso. Ainda que milite a presunção de inocência no direito pátrio nacional, a exigência editalícia veda conduta inaceitável, considerando a natureza da função militar e o caráter absolutamente retilíneo exigido dos candidatos a uma vaga na PM em razão dos bens e interesses públicos que devem ser guardados e assegurados pelos Militares.

Elenca que, assim, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, pois A NORMA LEGAL TRATA DE REPROVAR O candidato POR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO A SER EXERCIDA.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22683652), na ocasião o agravado sustenta que o agravado comprovou que nunca participou de tal ato, tanto que o processo fora arquivado sem qualquer denuncia ao mesmo, bem como restou demonstrado que somente respondeu ao processo de medidas protetivas devido sua ex companheira querer prejudicá-lo conforme declaração em anexo nos autos e decisão do juízo ao saber de tal fato e assim arquivar tal denúncia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, que manteve a decisão em favor do Agravado, determinando sua permanência no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM DEVIDA MOTIVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21849651):
“(...) Decido.

Presente as condições de admissibilidade, conheço do Recurso e passo julgá-lo monocraticamente.

A controvérsia reside na análise da legalidade da conduta do Comando da Polícia Militar do Estado do Pará que, na fase de investigação social do Concurso Público para soldado CFP/PMPA/2020, Edital nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD/2020, excluiu o Impetrante, ora Apelado, sob alegação de não possuir conduta ilibada e idoneidade moral para o exercício das atribuições do cargo de policial militar.
O Autor narra na Exordial que foi aprovado nas 1ª, 2ª, 3ª e 4º fases do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA, mas que foi excluído na quinta etapa, consistente em investigação social, supostamente por responder processo penal sem ter transitado em julgado.
Pois bem, compulsando a fase instrutória da presente Ação, verifica-se que a Impetrada, em sede de Notificação e Contestação, não apresentou aos Autos o Ato Administrativo com a devida motivação da exclusão do candidato do certame. Apenas alega que agiu na legalidade ao elimina-lo na fase da investigação social, porém, como já dito, não consta qualquer ato administrativo cujo conteúdo seja a eliminação do candidato, ainda que sem motivação.
Nesse sentido, o candidato, ora Apelado, afirma que apresentou recurso administrativo para esclarecimento sobre a motivação de sua exclusão, mas não obteve resposta.
Assim, o único documento que comprova a desclassificação do candidato na 5ª fase – investigação social – é a publicação no Diário Oficial com a divulgação da lista dos aprovados, com a exclusão de seu nome (id 18563193 - Pág. 1-12).
Sobre a necessidade de motivação dos Atos Administrativo, a Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará (Lei Nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020), prescreve que os atos administrativos deverão ser motivados de modo claro, congruente e coerente (Art. 62, caput.).
Ora, ao declarar que o candidato se encontra inapto para qualquer fase de um concurso público, a Administração Pública está obrigada a apresentar os fundamentos de sua decisão, afinal sem a disponibilização dos motivos para a eliminação do candidato no certame, não há meios para que o concorrente exerça legitimamente sua ampla defesa e o contraditório, até porque a ausência de motivação de um ato administrativo equivale à não apreciação deste, o que de fato representa uma nulidade do ato, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, pois o ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e impessoalidade. 2. Agravo Interno do Estado do Maranhão a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 45294 MA 2014/0064511-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME, NA PROVA GERAL DISCURSIVA. Quando o ato administrativo tiver carga discricionária relevante, como a correção de provas subjetivas de concursos públicos, a motivação consubstancia um parâmetro de proporcionalidade e juridicidade (STJ - RMS: 68513 RJ 2022/0074936-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 27/06/2022).

Quanto a alegação de que o candidato responde a processo criminal, o STF, em sede de repercussão geral, firmou a tese 22: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. Porém, o mesmo julgado vinculante também estabeleceu que tal regra pode ser excepcionada em concursos voltados ao preenchimento de cargos da segurança pública, bem como que devem ser devidamente valoradas as situações excepcionais e de indiscutível gravidade.
Assim, o fato de não existir condenação criminal transitada em julgado não impede, segundo STF, que a Administração Pública considere as atitudes de um candidato como impróprias para o cargo de policial, desde que classificadas como de indiscutível gravidade.
Resta, portanto, valorar, no caso concreto, a gravidade da conduta do Apelado, manifestada nos processos que responde, digo isso, porque a Apelante não apresentou nenhuma outra conduta, supostamente inapropriada, que não fosse aquela manifestada nos processos de inquérito e de medidas protetivas a que responde o Apelado. Assim, como já disse, passo a análise da gravidade das condutas, tipificada nos processos a que responde o Impetrante.
O primeiro processo 0000841-38.2020.8.14.0063 trata-se de inquérito policial que narra a suposta prática de crime previsto no ART. 163, § ÚNICO, III, DO CP, arquivado pelo Juiz da Vara Única de Vigia, a pedido do Ministério Público, que considerou o fato atípico, além de entender não existir comprovação da materialidade delitiva.
O fato narrado no referido inquerito policial consiste no descumprimento de ordem policial para desligar som automotivo em praça pública.
O segundo processo 08157214220218140006 trata-se de medidas protetivas, cuja última notícia que se tem, data de 02.12.2021 quando o Impetrante compareceu a Vara deprecada pra ciência da decisão que concedeu a medida.
Tal medida não justifica a eliminação do candidato em concurso público, uma vez não se pode aferir a situação em que se encontra o referido processo, eis que em sede de Contrarrazões o Impetrante afirma que as restrições foram revogadas, a pedido da própria ex-esposa, e embora não se possa ter tal informação como meio de prova, também não se pode, por outro lado, presumir que o Impetrante foi condenado, com ou sem trânsito em julgado.
Assim, ofende o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, presumir que o Impetrante tenha sido condenado, ainda que sem trânsito em julgado, eis que, como já dito, consta apenas uma certidão informando que o processo foi distribuído em 10.11.2021 (id 18563187 - Pág. 1).
Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO E AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. 1) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que inquéritos policiais em curso ou ações penais sem trânsito em julgado da condenação não justificam a eliminação de candidato em concurso público ao ensejo da investigação social, uma vez que ofende o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (TEMA 22). 2) Candidato eliminado em razão do registro de 4 (quatro) medidas protetivas decorrentes da prática, em tese, de violência doméstica, os quais, no entanto, dizem respeito a processos judiciais que se encontram arquivados, sem decisão de mérito, isto é, sem qualquer condenação criminal por lesão ou ameaça. 3) Segurança concedida. (TJ-AP - MS: 00005252620208030000 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Tribunal).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível).

Assim, entendo que a reprovação de candidato na fase de investigação social, por imposição de medidas protetivas com fulcro na Lei Maria da Penha, requer informações mais completas sobre o andamento do processo, no sentido de comprovação da conduta do suposto agente, pois a simples distribuição de um processo ou a decretação da medida impositiva, sem que se tenha deflagrado o contraditório e ampla defesa, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a Sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito do Agravado à permanência no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21849651, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025